Tribunal: TJPA
Processo: 0010355-76.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010355-76.2018.8.14.0130

APELANTE: MARIA FELIX DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010355-76.2018.8.14.0130

EMBARGANTE: MARIA FELIX DE OLIVEIRA

EMBARGADO: BANCO BMG SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE TERMOS DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE É INEQUÍVOCO AO AFIRMAR A MANUTENÇÃO DOS RESPECTIVOS TERMOS FIXADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM SENTENÇA. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Não há no acórdão omissão quanto a fixação de termos de correção monetária e juros moratórios para as indenizações, eis que expresso a manutenção dos respectivos termos fixados originalmente pelo juízo singular;

II – Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010355-76.2018.8.14.0130

EMBARGANTE: MARIA FELIX DE OLIVEIRA

EMBARGADO: BANCO BMG SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA FELIX DE OLIVEIRA
em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado frente a
BANCO BMG SA.

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (ID. 17848653).

Arguiu a embargante que o acórdão restou omisso ao não ter se manifestado acerca do termo de incidência da correção monetária e juros moratórios referente as indenizações morais e materiais (ID. 17972356).

Em contrarrazões (ID. 18026808), sustentou-se que inexiste omissão no referido acórdão.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010355-76.2018.8.14.0130

EMBARGANTE: MARIA FELIX DE OLIVEIRA

EMBARGADO: BANCO BMG SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão não quedou em qualquer omissão. Nesse sentido, vê-se que a decisão colegiada expressamente previu a manutenção dos termos de incidência de correção monetária e juros moratórios fixados pelo juízo de piso em sentença.

Pela oportunidade, vejamos o referido trecho do acórdão. Após, observemos como o juízo singular tinha estipulado tais termos.

Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para modificar a sentença no que se refere a indenização dos danos morais, majorada para R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como para que a parte apelada seja condenada a devolução dos valores em dobro, a partir do evento danoso,
mantendo nos demais termos a sentença atacada.
(grifo nosso) (ID. 17848653).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar o réu BANCO CIFRA, a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de RS 3.000,00 (três mil reais), monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 240 do CPC e art. 405 do CC), e a título de danos materiais, os valores das parcelas descontados indevidamente, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais que fixo em 1%, ambos desde a citação (ID. 9103324).

Logo, observa-se que o acórdão manteve a parte da sentença que estipulava os termos de correção monetária e juros moratórios. Por essa razão, notório a inexistência de omissão.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024